Tribunal: TJPA
Processo: 0000930-22.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA ? SENTENÇA CONDENATORIA ? ABSOLVIÇAO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. As declarações da vítima e sua genitora, coerentes entre si, evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição. Ademais, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange a estes tipos de crimes, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RODRIGO PINHEIRO E SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000930-22.2017.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATORIA - ABSOLVIÇAO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDENCIA. 1. As declarações da vítima e sua genitora, coerentes entre si, evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição.

Ademais, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange a estes tipos de crimes, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RODRIGO PINHEIRO E SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000930-22.2017.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

RODRIGO PINHEIRO E SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147, c/c art. 961, II, ¿f¿ ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que vítima e acusado conviveram por três anos e que estava separada do mesmo por ser este muito ciumento e agressivo e que já vive em outro relacionamento e seu ex-companheiro, ora acusado ficou com raiva ao saber que a filha que tem com a vítima chama o atual companheiro dessa de ¿pai¿.

Diz que no dia 09.11.2016 o acusado ligou para a genitora da vítima, e proferiu ¿
Olha eu não quero esse cara com a minha filha, senão vou lá no trabalho dela (vitima) e mato mesmo e faço o maior escândalo para ela perder o emprego
¿ e por tal razão procurou a autoridade policial.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Rodrigo Pinheiro e Silva a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto pela prática do delito previsto no art. 147, c/c art. 961, II, ¿f¿ ambos do Código Penal Brasileiro, a pena foi substituída por restritiva de direito na modalidade limitação de fim de semana.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a negativa de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em negativa de autoria. A vítima relatou em juízo que o seu atual esposo foi ao mercadinho e que logo após chegou Rodrigo, o acusado, que no momento não se falaram, mas depois o acusado ligou para sua genitora dizendo que não queria o atual esposo da ofendida com sua filha senão ele iria no atual emprego da vítima e lhe mataria. Disse ainda que nessa época eles apenas namoravam e não eram casados e que o acusado era ciumento e que este um dia foi até a sua residência e viu quando a filha que ela tem com o acusado chamou seu atual companheiro de pai e ficou enciumado. Que sua mãe não contou dos fatos no mesmo dia, apenas no dia seguinte.

A genitora, mãe da vítima, igualmente em juízo, afirmou que o acusado ligou para a mesma e perguntou por sua neta e esta respondeu que o padrasto dela já havia levado a menina para a casa do pai, e ele ficou irritado e disse que não queria sua filha andando com o esposo de sua filha, porque senão ele iria no trabalho dela e a mataria e faria escândalo para que a mesma perdesse seu emprego.

Em que pese o acusado negue os fatos e declare que fez ameaça ao atual companheiro da vítima, os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o mesmo ameaçou a vítima, não havendo subsídios aptos a justificar a tese defensiva. Ademais, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange a estes tipos de crimes, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas.

Portanto, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria.

Ressalte-se que, embora a pena aplicada na sentença condenatória tenha sido em 1 (um) mês de detenção, que prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI do CPB, entre a data do recebimento da denuncia (21.02.2017), a prolação da sentença condenatória (13.07.2018) até o presente momento, não transcorreu o prazo de 3 anos exigidos pelo artigo retromencionado, portanto, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA